Tribunal: STF
Processo: RE 1444169
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GENARO CARNEIRO DA CUNHA em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) deficiente a fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria; (b) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF – Temas 644 e 983; e (c) no que se refere à alegação da parte de que faz jus à paridade em razão da alteração legislativa promovida pela Lei 13.324/2016, a discussão não alcança status constitucional, de forma que eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta.



    Nas razões recursais, a parte embargante ressalta que é servidora aposentada do INSS, com garantia da paridade e busca ver reconhecido o seu direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS no limite mínimo de 70 pontos, previsto no § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, com redação dada pela Lei 13.324/2016. 



    Assevera que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a existência de repercussão geral da matéria ora em debate no RE 1.412.919-RG, Tema 1251, e requer o pronunciamento deste relator sobre “a solução da controvérsia, que não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito LEGAL dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações” (fl. 5, Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Especificamente quanto à aplicação ao caso do Tema 1251 (RE 1412919-RG), em recente despacho publicado em 25/4/2023, a ilustre Presidente, Ministra ROSA WEBER, determinou a sua retirada de pauta. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente